Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. VIA INADEQUADA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. CLÁSULA ESPECÍFICA. RECEBER E DAR QUITAÇÃO. ARTIGO 105 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 1.021, caput e seu § 2o, do CPC, anotam que o agravo interno é o meio processual pertinente para eventual exercício do juízo de retratação do Relator em relação às decisões monocráticas por ele proferidas, não havendo que se falar em pedido de reconsideração.
2. Conforme jurisprudência deste Tribunal e do STJ, possuindo o advogado, regularmente constituído, poderes especiais conferidos em procuração para “dar e receber quitação”, é possível a expedição de alvará em nome desse para levantamento dos valores depositados em juízo aos quais faz jus seu cliente.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão Reformada.